Tribunal: TJMT
Processo: 1024323-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024323-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL OLIRIA DA SILVA - CPF: 174.177.671-68 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁ­­­RIO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera presentes nos autos elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente quando a matéria controvertida é predominantemente de direito.

A alegação de ausência de exibição de documentos não subsiste quando o banco recorrido apresenta nos autos os instrumentos contratuais impugnados, contendo as cláusulas essenciais da avença, como taxas pactuadas, valores financiados e periodicidade de capitalização.

Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários que não ultrapassa o limite de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos do REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A capitalização mensal dos juros é admitida, desde que pactuada de forma clara e expressa, conforme autorizado pela Medida Provisória no 2.170-36/2001 e consolidado nos Temas 539 e 541 do STJ.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários exige, para o reconhecimento da abusividade das cláusulas, a demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva, o que não restou evidenciado nos autos.

A ausência de comprovação de pagamento indevido, aliada à inexistência de ilegalidade nos encargos cobrados, inviabiliza a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024323-26.2024.8.11.0003

APELANTE:
RAQUEL OLÍRIA DA SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAQUEL OLÍRIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos no 1024323-26.2024.8.11.0003,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, condenando a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
“[...]
devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A Apelante propôs Ação Revisional c/c Pedido de Exibição de Documentos, com pedido de tutela antecipada, visando revisar empréstimo consignado descontado de sua aposentadoria e ter acesso aos documentos que instruíram os contratos, os quais nunca lhe foram disponibilizados, impossibilitando o controle sobre taxas, tarifas e legalidade das cláusulas. A sentença, porém, julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de ausência de abusividade nos contratos e desnecessidade de produção de prova pericial, concluindo pela validade dos encargos aplicados, mesmo sem que os contratos solicitados tenham sido apresentados pelo banco, e sem qualquer perícia técnica”
(sic).

Defende que
“A Apelante requereu expressamente a exibição de diversos documentos bancários (contratos originais, DDCs, planilhas, TEDs, tarifas, refinanciamentos etc.), com base nos arts. 396 e 397 do CPC, indispensáveis à verificação da legalidade dos juros e encargos cobrados. Entretanto, o Banco não exibiu integralmente os contratos solicitados, tampouco comprovou documentalmente as condições de contratação” (sic).

Enfatiza que
“houve cerceamento de defesa ao se julgar o mérito sem que o réu apresentasse os documentos requisitados, o que viola o contraditório e o devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, CF).” (sic).

Diz que
“A prova pericial foi expressamente requerida na especificação de provas, uma vez que a Apelante é parte vulnerável e não tem condições técnicas de verificar se as taxas de juros aplicadas estão ou não em conformidade com a média de mercado, nem se houve capitalização indevida”
(sic).

Afirma que
“O juízo de origem concluiu pela legalidade dos juros com base exclusivamente na documentação unilateralmente apresentada pelo réu, desprezando: A inexistência de contrato original assinado; A ausência de documentos que comprovem o valor efetivamente liberado, o custo efetivo total (CET), e a evolução do débito; A alegação da Apelante de não ter tido acesso às condições do contrato. Sem prova inequívoca da contratação válida, não há presunção de legalidade dos encargos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“[...]
b)
reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para apresentação obrigatória dos documentos requeridos e consequentemente a produção de prova pericial contábil.
c)
Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer o julgamento de procedência da ação revisional, com declaração de abusividade dos encargos acima da média do mercado, determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente e a Condenação do réu ao pagamento das custas e honorários”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 302735436, pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 303462872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, condenando a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância do disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

[...]

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela parte autora, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.

[...]

É de bom alvitre salientar que, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Os documentos centrados no processo pela parte requerida – empréstimos trazem a taxa mensal de juros no importe de 1,92%, 2,09% e 2,4%, portanto, não há que se falar em cobrança abusiva.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganada é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE no 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso específico do contrato de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

Em arremate, há que se dizer em conformidade com a Súmula no 382, do Superior Tribunal de Justiça, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva.

Ademais, não há limitação legal à cobrança das taxas de juros pelas instituições financeiras, sendo que, no caso do cartão de crédito, diante da facilidade de acesso ao crédito pelo consumidor, é consequência lógica que as taxas de juros remuneratórios sejam diferenciadas.

[...]

Ao final, há que se pontuar a taxa de juros remuneratórios só será considerada abusiva se fixada acima de uma vez e meia – 50% - acima da taxa média de mercado.

[...]

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

[...]

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato' proposta por
RAQUEL OLIVIA DA SILVA
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil”.
(Id. 302735434)

Pois bem. A controvérsia cinge-se à alegação de suposta abusividade nos encargos contratuais firmados em empréstimo consignado firmado pela recorrente no ano de 2021, bem como ao pleito de exibição de documentos e produção de prova pericial contábil.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, com base na ausência de demonstração de abusividade dos encargos e na suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

Inicialmente, é preciso afastar a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao julgar antecipadamente a lide com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a matéria discutida poderia ser resolvida com os documentos acostados aos autos, entendimento este alinhado ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, conforme estabelecido no artigo 370 do mesmo diploma legal.

Com efeito, como bem assentado pelo Magistrado singular, a discussão travada nos autos versa sobre a validade de cláusulas contratuais e a alegada abusividade de encargos, matéria predominantemente de direito, cuja análise prescinde, em regra, de dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TABELA PRICE – SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ANATOCISMO – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Tratando-se de revisão de juros, em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil já que a matéria é essencialmente de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
No tocante aos juros remuneratórios, a mera fixação de taxa superior a 12% ao ano não implica abusividade, nos termos da Súmula 596/STF. A revisão judicial somente se justifica em caso de demonstração cabal da onerosidade excessiva, evidenciada por taxa superior ao limite de uma vez e meia a média de mercado, conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS.

A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. Não restando prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o pleito da autora no sentido do seu afastamento e da sua substituição pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor.”

(N.U 1008689-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, reconhece que a ausência de prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, notadamente quando os autos dispõem de elementos suficientes para o julgamento do mérito da causa,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ . PRECEDENTES.
SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS . ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DE FATOS IMPREVISÍVEIS NÃO RECONHECIDAS. CONVICÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.

1 . Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional ou omissão no julgado .

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.

3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n . 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

4. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ .

5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou rescisão ontratual em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno improvido .”

(STJ - AgInt no AREsp: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

No que se refere ao pedido de exibição de documentos, observo que o banco recorrido apresentou cópias dos contratos questionados na contestação, onde constam de forma expressa os valores contratados, as taxas de juros incidentes, bem como a previsão de capitalização mensal. Portanto, a alegação da apelante quanto à ausência de acesso aos documentos carece de respaldo nos autos, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao mérito, o cerne da irresignação reside na suposta abusividade dos juros remuneratórios e na capitalização dos encargos financeiros.

A sentença de primeiro grau enfrentou de forma adequada a questão, destacando que as taxas mensais pactuadas (1,92%, 2,09% e 2,4%) encontram-se dentro de parâmetros razoáveis, não ultrapassando a margem de 50% acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que, segundo entendimento reiterado do STJ, afasta a configuração de abusividade (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

Destaco que a Súmula 596 do STF estabelece que:

“
Súmula 596 STF:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Dessa forma, afasta-se a alegação de limitação legal de juros em 12% ao ano.

Igualmente, as Súmulas 539 e 541 do STJ autorizam a capitalização de juros mensais em contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no presente caso.

Assim, à luz do princípio do
pacta sunt servanda
, o contrato firmado mostra-se plenamente válido, não havendo prova de vício de consentimento que comprometa sua eficácia. O ajuste encontra-se revestido pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, não se identificando, nos autos, qualquer elemento capaz de macular sua higidez, sendo certo que o pacto foi integralmente cumprido por ambas as partes até a propositura da presente demanda.

A propósito, sobre o tema, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional proposta para revisão das taxas de juros contratadas, sob alegação de abusividade. O autor sustentou que as taxas contratadas estavam superiores à média do mercado, conforme relatório do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros pactuadas em contrato bancário são abusivas a ponto de justificar a sua revisão judicial, mesmo quando superiores à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações de juros da Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), nos termos da Súmula 596/STF.

A fixação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só. A revisão só se justifica em situações excepcionais, se demonstrada a relação de consumo e a desvantagem exagerada do consumidor (art. 51, § 1o, do CDC).

O STJ admite considerar a média de mercado do Banco Central como referência, mas não como limite obrigatório. Nos autos, não se comprovou abusividade suficiente para a revisão. A taxa de 5,15% ao mês (ou 61,8% ao ano) contratada não excedeu em níveis desarrazoados a média vigente no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A taxa de juros contratada em operação bancária não é abusiva apenas por exceder a média de mercado, devendo ser demonstrada situação excepcional de desequilíbrio contratual."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2009”

(N.U 1001269-20.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, mesmo diante da reconhecida vulnerabilidade da parte consumidora, esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira cabal, a ocorrência de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva. Como bem acentuado pelo Juízo
a quo
, a mera afirmação genérica de abusividade, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para ensejar a revisão contratual pretendida.

Ademais, os pleitos acessórios de restituição de valores e de repetição do indébito pressupõem a prévia declaração de nulidade ou ilegalidade dos encargos contratuais, o que, como visto, não ocorreu.

Ausente prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, incabível também a restituição em dobro, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025